Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.
I. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública.
II. Requerimento de cumprimento de sentença pelo sindicato que intentou a ação coletiva, na qualidade de substituto processual, encerra marco interruptivo da prescrição para o cumprimento individual, que volta a correr pela metade do último ato do processo respectivo, na forma dos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/1932.
III. Recurso conhecido e provido.